Tribunal: TRF3
Processo: 5768097-13.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
507/821)

5768097-13.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. FISCAL DE CAMPO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firm

Inteiro teor:
507/821)

5768097-13.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. FISCAL DE CAMPO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Admite-se como início de prova material cópia da certidão de casamento, na qual o cônjuge foi qualificado como lavrador, e declarações de escolaridade e fichas cadastrais referentes aos filhos.

- A doutrina e jurisprudência entendem que o trabalho de fiscal de campo configura trabalho urbano, pois, embora esteja próximo a ambiente campesino, esse labor não se assemelha às atividades rotineiras de lavrador típico.

- Mesmo que pudesse ser considerado o último vínculo empregatício do cônjuge (fiscal de campo – líder), os depoimentos das testemunhas não teriam o condão de infirmar todo o conjunto probatório, já que inconsistentes e superficiais acerca da alegada rotina rural, não sendo seus relatos dotados da robustez necessária para respaldar o reconhecimento do período, imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, ou a indispensabilidade do sustentado trabalho para a subsistência do núcleo familiar.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5768097-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ITATIANE APARECIDA DA SILVA - SP338647-N, ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918-N, RENATO DE OLIVEIRA PALHEIRO - SP341908-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5768097-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ITATIANE APARECIDA DA SILVA - SP338647-N, ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918-N, RENATO DE OLIVEIRA PALHEIRO - SP341908-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais, antecipados os efeitos da tutela.

Em suas razões, o INSS alega, em síntese, a não comprovação dos requisitos necessários para concessão do benefício, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial fixado na data da citação.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5768097-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ITATIANE APARECIDA DA SILVA - SP338647-N, ROSEMARY BARBOSA GARCIA - SP341918-N, RENATO DE OLIVEIRA PALHEIRO - SP341908-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 16/8/2013, quando a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

A parte autora alega ter trabalhado na lide rural, sempre em regime de economia familiar, fazendo jus à aposentadoria por idade rural, nos termos da Lei n. 8.213/1991.

Para tanto, juntou:

(i) cópia de sua CTPS, sem qualquer anotação de trabalho;

(ii) cópia da certidão de casamento, celebrado em 19/7/1975, na qual o cônjuge José Moreira da Silva foi qualificado como lavrador;

(iii) declarações de escolaridade e fichas cadastrais de alunos da Escola “Capitão Emídio” de Miguelópolis na Fazenda Itaberaba, referente a seus filhos;

(iv) cópia da CTPS do cônjuge com vínculos empregatícios, na condição de serviços gerais, entre 21/7/1981 e 17/12/1998, e na condição de fiscal de campo – líder, desde 19/4/1999, ambos na Fazenda Itaberaba.

Cumpre destacar que a doutrina e jurisprudência entendem que o trabalho de fiscal de campo configura trabalho urbano, pois, embora esteja próximo a ambiente campesino, esse labor não se assemelha às atividades rotineiras de lavrador típico.

Vele dizer: as funções de fiscalização descaracterizam, portanto, o marido como trabalhador rural ou mesmo como segurado especial, inviabilizando a extensão do início de prova material trazida pela certidão de casamento.

Ademais, em reforço a essa argumentação, o cônjuge da parte autora percebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 10/11/2011.

Mesmo que pudesse ser considerado o último vínculo empregatício do cônjuge (fiscal de campo – líder), ele não seria suficiente como início seguro de prova material, pois aproxima mais da condição de segurado obrigatório empregado do que de segurado especial.

Anote-se, em tempo, que o segurado especial é apenas uma das espécies de trabalhador rural. Assim, com devida vênia, não é correto afirmar que o exercício de atividade rural por pessoa física implica sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) na qualidade de segurado especial, uma vez que ela pode tanto pode ser enquadrada como trabalhadora avulsa quanto como empregada.

Quando o legislador previu a redução etária aos trabalhadores rurais e para as pessoas que desempenham atividade em regime de economia familiar, ele quis beneficiar exclusivamente quem, de fato, exerce funções típicas da lide campesina.

Os depoimentos das testemunhas não têm o condão de infirmar todo o conjunto probatório, já que inconsistentes e superficiais acerca da suposta rotina rural vivenciada pela autora, não sendo seus relatos dotados da robustez necessária para respaldar o reconhecimento do período, imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, ou a indispensabilidade de seu trabalho para a subsistência do núcleo familiar.

A testemunha Ivete Aparecida da Silva afirmou conhecer a autora havia cerca de 36 (tinta e seis) anos, quando moraram na Fazenda Itaberaba, tendo trabalhado nas Fazendas Catarina e Santa Teresa “catando” pimenta, tomate, quiabo, milho e arrumando cercas. Ao ser questionada sobre o cônjuge da autora, a depoente somente informou que este trabalha na roça.

Já Simone Cristina Caliman afirmou conhecer a autora havia 9 (nove) anos, pois moraram na Fazenda São Sebastião. Informou ter permanecido nessa fazenda por dois anos. Relatou criação de galinha, cuidados de horta e atividade de capina. Ao ser questionada sobre o cônjuge da autora asseverou que este trabalhava no “combate a incêndio na lavoura”.

A tese de que basta a mulher do empregado rural residir no campo, ao redor da casa, explorar horta ou pequena lavoura de subsistência, para que considerada segurada especial, não se sustenta diante dos claros termos da lei previdenciária.

Assim, tenho que a parte autora não fez prova suficiente dos fatos constitutivos do alegado direito, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, a impor o decreto de improcedência.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para julgar improcedente o pedido.

Comunique-se, via e-mail, para fins de revogação da tutela antecipatória de urgência concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. FISCAL DE CAMPO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Admite-se como início de prova material cópia da certidão de casamento, na qual o cônjuge foi qualificado como lavrador, e declarações de escolaridade e fichas cadastrais referentes aos filhos.

- A doutrina e jurisprudência entendem que o trabalho de fiscal de campo configura trabalho urbano, pois, embora esteja próximo a ambiente campesino, esse labor não se assemelha às atividades rotineiras de lavrador típico.

- Mesmo que pudesse ser considerado o último vínculo empregatício do cônjuge (fiscal de campo – líder), os depoimentos das testemunhas não teriam o condão de infirmar todo o conjunto probatório, já que inconsistentes e superficiais acerca da alegada rotina rural, não sendo seus relatos dotados da robustez necessária para respaldar o reconhecimento do período, imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, ou a indispensabilidade do sustentado trabalho para a subsistência do núcleo familiar.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.